Tribunal: TJPA
Processo: 0809042-10.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809042-10.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ORNELLA VANONE BASTOS BRAGA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDIFICADO NO STF E STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVID. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. No caso, a agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso, já que tendo sido ofertadas 8 (oito) vagas para o cargo a que se submeteu, sendo 7 (sete) para ampla concorrência e 1 (uma) reservada a candidatos PcDs, logrou aprovação na 10ª (décima) colocação, de modo que, havendo desistência da 3ª (terceira) colocada, passou a ocupar a 9ª (nona) colocação, fora, por conseguinte, das vagas oferecidas pelo edital do certame que, conforme visto, foram 8 (oito).

3. Eventuais contratações de servidores temporários pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (artigo 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo, conforme jurisprudência consolidada tanto no âmbito do STF, quanto no do STJ.

4. Recurso conhecido de desprovido. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 15 de março de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA

interposto pelo
Ornella Vanone Bastos Braga
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 10665319), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PROMOÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO E LOCALIDADE ESCOLHIDA PELA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

...”

Em suas razões (id. 11020984), a agravante alega que há nítido erro no julgamento monocrático, pois consta no edital que foram ofertadas 9 (nove) vagas para o cargo de Professor de Português na URE 13 Breves e que 8 (oito) convocações foram realizadas para vagas de ampla concorrência, nos dias 22.02.2019 e 29.03.2019.

Esclarece que no dia 15.07.2019 foi tornado sem efeito, por meio de decreto estadual, a nomeação da 3ª (terceira) colocada no certame, Sra. Rita de Cassia Diniz Rodrigues, cuja publicação se deu no Diário Oficial do Estado nº 33.948, pág. 7.

Salienta que o certame ofertou uma vaga para PCD, sendo que nenhum candidato foi aprovado nessa condição, motivo pelo qual essa vaga se converteria em ampla concorrência.

Argumenta que, em razão da desistência da terceira colocada, foi realocada da 10ª (décima) para a 9ª (nona) posição, sendo assim, se o agravado necessita de 9 (nove) professores de língua portuguesa na URE 13 e um dos convocados renuncia a posse, sobeja uma vaga para ser preenchida.

Cita como fundamento o decidido nos autos do processo nº 0809157-02.2020.814.0000, no qual, à unanimidade, foi concedida a segurança aos impetrantes, tendo sido reconhecido o direito líquido e certo.

Fala que ainda que o item 1.2.8 preveja que o concurso não disponha de vaga destinada a cadastro de reserva, há disposição expressa no item 1.2.6. mencionando que os candidatos aprovados no concurso público serão convocados com observância estrita da ordem de classificação no cargo/disciplina/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

Destaca que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no concurso detêm mera expectativa de direito, porém essa circunstância é convolada em direito subjetivo quando, durante a validade do certame, realiza-se a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, conforme entendimento sufragado no STF e STJ.

Alega que o concurso expirou em junho de 2022 e os agravados não realizaram a sua (da recorrente) realocação na 9ª (nona) posição.

Aduz que há equívoco na decisão agravada, pois foi mencionado que o edital previa 2 (duas) vagas, enquanto que na verdade foram ofertadas 9 (nove) vagas.

Requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. 11647683), foi defendida a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Não diviso razões para a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, a agravante suscita que o edital do concurso estabeleceu 9 (nove) vagas para ampla concorrência, tendo em vista que a vaga prevista para candidato PCD não fora preenchida. Dessa maneira, uma vez que foi tornada sem efeito a nomeação da terceira colocada, e não tendo sido preenchida a vaga para PCD, automaticamente passou a figurar como 9ª (nona) colocada, dentro, por conseguinte, do número de vagas ofertadas no certame.

Ocorre que, de acordo com o edital do concurso, foram disponibilizadas 8 (oito) vagas para o cargo de Professor Classe I, nível A – Português, URE-13 – Breves, ao qual a recorrente concorreu, sendo 7 (sete) para ampla concorrência e 1 (uma) destinada a candidato PcDs, de acordo com o Anexo I do referido edital.

Assim, observa-se que ainda que tenha ocorrido a desistência da terceira colocada e não tenha havido o preenchimento da vaga de PCD, a ora agravante não lograria aprovação dentro das vagas ofertadas, já que, operando-se tão somente uma desistência, passou a ocupar a 9ª (nona) colocação, dessa maneira fora do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso.

Em assim sendo, quem, a princípio, se beneficiaria com o reposicionamento dos candidatos seria o candidato mais bem classificado que a recorrente e que passou da 9ª (nona) para a 8ª (oitiva) posição.

Quanto à alegação de que a única vaga de PCD passaria, por não ter sido preenchida, para ampla concorrência, o que implicaria em 9 (nove) vagas ofertadas, esse argumento não merece prosperar, conforme anteriormente afirmado, ou seja, na verdade o certame disponibilizou 8 (oito) vagas para o cargo em questão, sendo 7 (sete) para ampla concorrência e 1 (uma) reservada a candidatos PcDs, restando isso claro ao se efetuar a leitura da ressalva constante do Anexo I, antes mencionado, cujo teor é o seguinte: “A reserva de vagas para Pessoas com Deficiência acima evidenciada já constam no cômputo do total de vagas ofertadas no Concurso Público.”

De outra banda, o fato de a parte agravada haver deflagrado sucessivos processos seletivos simplificados durante o prazo de vigência do concurso público (ids. 10032653, pag. 1 a 10032653, pág. 16) não faz com que emerja direito líquido e certo à agravante no que concerne à nomeação pretendida, pois, nesses casos, as ofertas são para vagas temporárias, não efetivas, sem contar que houve previsão expressa de
que as vagas a serem preenchidas no processo seletivo mencionado não se destinavam para os municípios onde ocorrera a oferta de vaga em concurso e/ou de novas vagas, conforme cláusula 2, item 2.1, do edital nº 01/2019 (id. 10032653, pág. 3).

Sendo assim, se há disposição expressa no sentido de que as vagas ofertadas no processo
não seriam para preenchimento de cargo efetivo

e se destinavam a municípios onde não houvera oferta de vagas em concurso
, ainda que esses processos seletivos tenham sido publicados durante a vigência regular de concurso público, descabe falar em preterição de convocação, conforme, inclusive, entendimento já firmado por esta Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos; 2.

A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC.

3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no

certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo;
6- Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados.

7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento, e os rejeitar, nos termos da fundamentação para manter incólume a decisão do juiz a quo. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora (2719236, 2719236, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-11) (grifei)

Assim, diante dos argumentos esposados, a decisão agravada não merece reproche, devendo ser mantida “in totum”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/03/2023